Tribunal: TJES
Processo: 0000095-53.2005.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-22

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFUSÃO DE ÁREAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Daniel Antonio Faria e Maria Helena Gomes Faria em face da Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse contra Moises Gomes da Cunha. Os Apelantes sustentam que a Sentença recorrida é contraditória e ofende à coisa julgada, pois há decisão transitada em julgado na Ação de Usucapião nº 0000004-60.2005.8.08.0035, reconhecendo a posse sobre a área em questão, e que o pleito de reintegração foi indevidamente indeferido por confusão de áreas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a área discutida na Ação de Reintegração de Posse se confunde com a área objeto da Ação de Usucapião; (ii) verificar se há contradição entre as decisões, considerando a improcedência da ação possessória e o trânsito em julgado da decisão favorável na usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conclui-se que as áreas envolvidas nas demandas de reintegração de posse e usucapião são distintas, apesar de localizadas na mesma rua, conforme evidenciado pelas matrículas imobiliárias e pelos depoimentos das testemunhas.

A sentença da Ação de Usucapião, que declarou a posse sobre o imóvel registrado na matrícula nº 38.557, não se aplica à área objeto da Ação de Reintegração de Posse, registrada sob a matrícula nº 37.573.

A confusão de áreas, associada à falta de clareza quanto aos limites e confrontações da área discutida, inviabiliza a análise da alegada turbação ou esbulho. Não se verifica contradição na Sentença recorrida, que corretamente julgou improcedente o pedido de reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de usucapião referente a uma área específica não se estende automaticamente a outra área distinta, ainda que próxima ou situada na mesma rua, quando ambas possuem matrículas imobiliárias diversas.

A ausência de delimitação clara e precisa dos limites da posse impede o reconhecimento de esbulho e a procedência do pedido de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.238 e 1.244; CPC/2015, arts. 561 e 565.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.102.508, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.11.2009.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000095-53.2005.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL ANTONIO FARIA e outros

APELADO: MOISES GOMES DA CUNHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFUSÃO DE ÁREAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Daniel Antonio Faria e Maria Helena Gomes Faria em face da Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse contra Moises Gomes da Cunha. Os Apelantes sustentam que a Sentença recorrida é contraditória e ofende à coisa julgada, pois há decisão transitada em julgado na Ação de Usucapião nº 0000004-60.2005.8.08.0035, reconhecendo a posse sobre a área em questão, e que o pleito de reintegração foi indevidamente indeferido por confusão de áreas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a área discutida na Ação de Reintegração de Posse se confunde com a área objeto da Ação de Usucapião; (ii) verificar se há contradição entre as decisões, considerando a improcedência da ação possessória e o trânsito em julgado da decisão favorável na usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conclui-se que as áreas envolvidas nas demandas de reintegração de posse e usucapião são distintas, apesar de localizadas na mesma rua, conforme evidenciado pelas matrículas imobiliárias e pelos depoimentos das testemunhas.

A sentença da Ação de Usucapião, que declarou a posse sobre o imóvel registrado na matrícula nº 38.557, não se aplica à área objeto da Ação de Reintegração de Posse, registrada sob a matrícula nº 37.573.

A confusão de áreas, associada à falta de clareza quanto aos limites e confrontações da área discutida, inviabiliza a análise da alegada turbação ou esbulho. Não se verifica contradição na Sentença recorrida, que corretamente julgou improcedente o pedido de reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de usucapião referente a uma área específica não se estende automaticamente a outra área distinta, ainda que próxima ou situada na mesma rua, quando ambas possuem matrículas imobiliárias diversas.

A ausência de delimitação clara e precisa dos limites da posse impede o reconhecimento de esbulho e a procedência do pedido de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.238 e 1.244; CPC/2015, arts. 561 e 565.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.102.508, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.11.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000095-53.2005.8.08.0035

APELANTES:
DANIEL ANTONIO FARIA E MARIA HELENA GOMES FARIA

APELADO: MOISES GOMES DA CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta por Daniel Antonio Faria e Maria Helena Gomes Faria devido à Sentença de fls. 341/342, integrada por aquela de fl. 354, em que o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha julgou improcedente o pedido formulado na exordial da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada em face de Moises Gomes da Cunha.

No Apelo de fls. 357/364, pugna-se pela reforma da Sentença recorrida ao argumento, em suma, de que “
é contraditória e ofende à coisa julgada levando em consideração que o processo apenso
[nº 0000004-60.2005.8.08.0035]
foi sentenciado com procedência e trânsito em julgado à usucapião ratificando a posse mansa e pacífica da mesma área aos Requerentes há mais de 20 (vinte) anos e nestes autos a ação possessória foi improcedente por uma pequena confusão de áreas, ensejando a posse para o requerido que retomou os atos de turbação
”.

Cumpre, de plano, mencionar que nos autos em apenso, referentes à Ação de Usucapião nº 0000004-60.2005.8.08.0035, ajuizada pelos ora Apelantes, o Magistrado singular julgou procedente o pedido inicial para declarar a usucapião extraordinária sobre o “
Lote com área de 3.323.70 m2, situado na rua Antunes Siqueira
,
bairro Brisamar, Vila Velha/ES, registrado sob a matrícula nº 38.557
”.

Já na reintegração em apreço, do que se extrai da inicial (fl. 03), discute-se a posse do “
imóvel sito na Rua Antunes Nunes Siqueira, no 02, Bairro Brisamar, Vila Velha, ES [...] composto de uma unidade residencial edificada sobre uma área de terreno, medindo 2.169,00 m2 (dois mil cento e sessenta e nove metros quadrados), constituída pelos Lotes 05 (cinco), 06 (seis), 07 (sete), 11 (onze), 12 (doze) e 13 (treze) da Quadra "U", confrontando-se pela frente com a Rua Antunes Nunes Siqueira; fundos com a Rua Projetada; de um lado com quem de direito e de outro lado com área da Casa Espírita Cristã, devidamente registrado no Cartório do Registro Geral de Imóveis de Vila Velha, no Livro 2 FK, sob o n° 37.573
”.

Do simples confronto de ambos os excertos, sobressai à evidência que as demandas mencionadas cuidam de áreas diversas que, apesar de situadas na mesma rua (Antunes Nunes Siqueira), não se confundem, conclusão corroborada pela existência de 2 (duas) matrículas diversas – uma para cada imóvel –, e pela conclusão igualmente alcançada pelo Julgador primevo a respeito:

“Tanto as testemunhas ouvidas na audiência de justificação quanto as da audiência de instrução e julgamento, não souberam precisar se a suposta posse exercida pelo autor ocorreu sobre a área indicada na exordial, uma vez que se confunde com a área referente à matrícula nº 38.557, situada em local próximo, conforme indicado na própria planta juntada pelo autor.

Ademais, os próprios documentos juntados pelas partes confundem ambas as áreas.

Na hipótese concreta, a petição inicial não permite inferir com clareza a área sobre a qual os autores exercem a alegada posse e é objeto de esbulho, inferindo-se que se trata de área em que exercidas múltiplas posses sem delimitação exata das confrontações e medidas que cabe a cada um.

Verifica-se, portanto, que a área objeto da demanda é próxima à área indicada na Ação de Usucapião em apenso, mas com ela não se confunde, já que possuem matrículas distintas.

Assim, entendo ser inviável, pois, antes da devida delimitação e divisão da área do imóvel, com os limites da ocupação, verificar a ocorrência do esbulho alegado e quem detém sobre a área a melhor ou pior posse, uma vez que tal situação impossibilita uma análise quanto à efetiva existência de esbulho.”

Nessa toada, não há que se falar em contradição na Sentença recorrida ao reputar improcedente o pleito possessório, na medida em que a declaração de usucapião, frise-se, não se estende à área discutida no presente feito, haja vista se tratarem de áreas distintas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter incólume a Sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.